Tribunal: TJMT
Processo: 1044955-16.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044955-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MADALENA RODRIGUES PEREIRA DE MORAIS - CPF: 361.712.201-91 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044955-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044955-16.2023.8.11.0001

Recorrente:
Madalena Rodrigues Pereira de Morais

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO CORRETO – CONSTADO VAZAMENTO INTERNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, concessionária logrou êxito em demostrar que o aumento de consumo da Unidade Consumidora foi decorrente de vazamento interno, ou seja, após o hidrômetro, justificando a elevação de consumo,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044955-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044955-16.2023.8.11.0001

Recorrente:
Madalena Rodrigues Pereira de Morais

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Madalena Rodrigues Pereira de Morais

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 200672676)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 200672679): requer a reformada da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 202412655): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044955-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044955-16.2023.8.11.0001

Recorrente:
Madalena Rodrigues Pereira de Morais

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, os quais visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de faturas recebidas com valor acima da média de consumo e suposto corte indevido.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular Unidade Consumidora de água de matrícula de n° 55193-7, e que nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023 recebeu faturas com valores fora da normalidade de seu consumo, que totalizam o valor de
R$ 6.808,22 (seis mil oitocentos e oito reais e vinte e dois centavos).

Por não efetuar o pagamento das faturas a concessionária de água interrompeu o fornecimento de água de sua residência.

A concessionária de água por sua vez alega que foram realizadas vistorias no hidrômetro da autora, onde foi não constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor, entretanto
foi verificada a existência de vazamento interno
conforme laudo de vistoria apresentado nos Id. 1 200672664 e Id. 200672665 que foi devidamente acompanhado pela consumidora.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que concessionária logrou êxito em justificar o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora, apresentando histórico de consumo como forma de justificar e o laudo realizado no medidor, que por sua vez demostra o vazamento interno, ou seja, após o hidrômetro, justificando a elevação de consumo,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Fato que afasta a indenização por dano moral pretendida.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO HIDRÔMETRO. VISTORIAS REALIZADAS. CONSTATADA VAZAMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373, INCISO I, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ausente de provas de irregularidades na parte externa (hidrômetro) e comprovado pela Ré que o abastecimento até o hidrômetro se encontra regular, outra medida não há que não a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial. Sentença reformada. (N.U 8069320-25.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL – TERMO DE REVISÃO DE FATURA EM RAZÃO DE VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL – JUNTADA NO RECURSO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – REVISÃO DAS FATURAS REALIZADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. Do mesmo modo, não há de se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa. Ademais, a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 3.
In casu, a requerida apresentou Termo de revisão de faturas em razão de vazamento interno assinado pela reclamante, corroborando, assim, que as faturas em excesso fora em razão do desperdício de água na unidade. 4. A concessionária tem a responsabilidade pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor. 5. Assim, a constatação de vazamento na parte interna da residência não pode excluir a responsabilidade do consumidor e onerar a concessionária por consumo excessivo que não deu causa.
6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em danos morais.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000227-49.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista o infortúnio interno (vazamentos após o ponto de entrega) não cabe a condenação da reclamada tendo em vista a própria atitude desidiosa (ausência de manutenção hidráulica) no imóvel da reclamante.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024